Tribunal: TJDFT
Processo: 0739752-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. BENS MÓVEIS. INSTRUMENTO DE TRABALHO. REMOÇÃO. POSSE DO CREDOR. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE.
1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. Os bens objeto da controvérsia foram penhorados por determinação judicial, mas as executadas não opuseram impugnação à penhora.
3. A remoção dos bens penhorados para que fiquem sob a responsabilidade do agravado decorre do poder geral de cautela. A medida, além de atender aos procedimentos indicados por este Tribunal para que sejam preservados até a alienação, tem o intuito de garantir o resultado útil do processo, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.